Tribunal: TJMT
Processo: 1040612-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1040612-06.2025.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.
Embargada: CELIA LUCIA GARCIA.
Data do Julgamento virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada à isenção de contribuição previdenciária desde a data do diagnóstico de moléstia grave, com restituição dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão quanto ao termo inicial da isenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial da isenção previdenciária.
A alegação de vícios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 627, reconhece a natureza declaratória do laudo pericial em casos de moléstia grave.
A isenção da contribuição previdenciária decorre da própria existência da doença incapacitante, retroagindo à data do diagnóstico.
A restituição dos valores indevidamente descontados observa a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios legais.
Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas.
A isenção de contribuição previdenciária por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico, sendo o laudo pericial ato declaratório.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CF/1988, art. 40, § 21; EC 113/2021; LC/MT no 202/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/MG (Tema 250, por analogia); TR-MT, RI no 1014677-40.2022.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040612-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CELIA LUCIA GARCIA - CPF: 888.604.268-04 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1040612-06.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargantes:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada:
CELIA LUCIA GARCIA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada à isenção de contribuição previdenciária desde a data do diagnóstico de moléstia grave, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão quanto ao termo inicial da isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial da isenção previdenciária.

A alegação de vícios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 627, reconhece a natureza declaratória do laudo pericial em casos de moléstia grave.

A isenção da contribuição previdenciária decorre da própria existência da doença incapacitante, retroagindo à data do diagnóstico.

A restituição dos valores indevidamente descontados observa a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios legais.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas.

A isenção de contribuição previdenciária por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico, sendo o laudo pericial ato declaratório.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CF/1988, art. 40, § 21; EC 113/2021; LC/MT no 202/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/MG (Tema 250, por analogia); TR-MT, RI no 1014677-40.2022.8.11.0001.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso inominado do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção parcial da contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico de doença grave (AVC hemorrágico com sequelas incapacitantes), com consequente condenação do ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção da contribuição previdenciária devida por servidora aposentada acometido por moléstia incapacitante: se (i) a partir da data da emissão do laudo pericial oficial, conforme defende o Estado de Mato Grosso; ou (ii) desde a data do diagnóstico da doença, conforme reconhecido pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por meio da Súmula 627, reconhece que laudos periciais que atestam doenças graves possuem natureza declaratória, e não constitutiva, o que permite a retroação dos efeitos da isenção à data do diagnóstico da enfermidade.

4.

A isenção prevista no art. 40, § 21, da CF/1988 (redação anterior à EC 103/2019), bem como na legislação estadual correlata, decorre da existência da moléstia incapacitante, independentemente da data de emissão do laudo oficial.

5.

No caso concreto, os documentos médicos apresentados pela Recorrida atestam o diagnóstico da doença em dezembro de 2021, sendo posterior apenas o laudo oficial (emitido em 13/10/2023), que confirmou a condição incapacitante.

6.

O reconhecimento do direito à isenção a partir da perícia oficial implicaria violação ao princípio da legalidade e ao direito fundamental à saúde, além de permitir enriquecimento ilícito da Administração.

7.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos e observar, a aplicação da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A isenção da contribuição previdenciária prevista para servidor aposentado portador de moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, devidamente comprovado nos autos.

2.

O laudo pericial oficial possui natureza meramente declaratória, não sendo exigida sua contemporaneidade ao diagnóstico.

3.

A restituição do indébito decorrente da indevida cobrança de contribuição previdenciária deve observar a prescrição quinquenal e os índices legais de correção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; EC 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT no 202/2004, com alterações da LC no 700/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 250, em analogia); TR-MT, RI no 1014677-40.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 05.10.2023.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026